Tribunal: TJMT
Processo: 1013429-47.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013429-47.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MACGVEYVER SANTOS ROCHA - CPF: 026.053.601-64 (EMBARGANTE), MACGVEYVER SANTOS ROCHA - CPF: 026.053.601-64 (ADVOGADO), SUELEN ARAUJO RIOS - CPF: 003.703.241-02 (ADVOGADO), Giovani Soares Ramos (EMBARGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), GIOVANI SOARES RAMOS - CPF: 353.174.261-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR COM PEDIDO DE BLOQUEIO AO RENAJUD JUNTO AO DETRAN E BUSCA E APREENSÃO - AÇÃO PRINCIPAL DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL - PRELIMINAR DE DESERÇÃO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS APÓS INTIMAÇÃO PELO JUÍZO SENTENCIANTE – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA QUANTO A MATÉRIA – PRECLUSÃO – RECOLHIMENTO A MENOR – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – VÍCIO INEXISTENTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – NÃO COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS APÓS A INTIMAÇÃO – PRECLUSÃO CONFIGURADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Em não havendo impugnação à determinação de correção ao valor da causa, que deve ser o valor do bem em questão, não sendo recolhida a complementação das custas, evidencia-se a preclusão, bem como a deserção pelo pagamento de valor inferior ao devido, mostrando-se desnecessária a intimação posterior.

“A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. (N.U 1031050- 28.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)”

“A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar ser desnecessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo sem resolução do mérito quando não realizada a complementação do preparo prevista no art. 290 do CPC/2015, para o qual foi regularmente instada a efetuar. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.063333-8/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2018, publicação da súmula em 01/08/2018)". (TJMT, 1ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1013172- 71.2021.8.11.0002, Sebastião Barbosa Farias, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)”.

A
inda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ, não se mostrando viável o acolhimento quando se pretende reanálise de julgamento
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
MACGVEYVER SANTOS ROCHA
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº.
1013429-47.2019.8.11.0041
, tendo como Apelado
GIOVANI SOARES RAMOS,
que,
à unanimidade, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

O Embargante, em síntese, sustenta que o acórdão é omisso “(...)
ao violar expressamente o art. 489, § 1º, V, do Código de Processo Civil que preleciona que “
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que [...] se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.
”; que “(...) No acórdão recorrido apenas foram reproduzidos dois precedentes do TJMT e mencionado, abstratamente, que o STJ possuiria jurisprudência que respaldaria o entendimento exposto no referido acórdão, sem, no entanto, apontar qual seria tal precedente”; e que “(...) o entendimento exarado no acórdão recorrido está em desacordo com a legislação processual e, também, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

Diz que o CPC traz expresso regramento para saneamento diante da insuficiência, ausência ou equívoco no preparo, de modo que a deserção somente deve ser declarada se não for suprida a complementação necessária, após a intimação do advogado, à luz do artigo 932, parágrafo único do CPC.

Aponta, portanto, que não há falar em deserção, sem que haja a regular notificação do advogado para complementação das custas.

Prequestiona a matéria ventilada.

Requer que seja suprida a omissão mencionada e que sejam acolhidos os Embargos, reformando o acórdão recorrido.

Em sede de contrarrazões pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
MACGVEYVER SANTOS ROCHA
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº.
1013429-47.2019.8.11.0041
, tendo como Apelado
GIOVANI SOARES RAMOS,
que,
à unanimidade, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR COM PEDIDO DE BLOQUEIO AO RENAJUD JUNTO AO DETRAN E BUSCA E APREENSÃO - AÇÃO PRINCIPAL DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL - PRELIMINAR DE DESERÇÃO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS APÓS INTIMAÇÃO PELO JUÍZO SENTENCIANTE – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA QUANTO A MATÉRIA – PRECLUSÃO – RECOLHIMENTO A MENOR – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO.

Em não havendo impugnação à determinação de correção ao valor da causa, que deve ser o valor do bem em questão, não sendo recolhida a complementação das custas, evidencia-se a preclusão, bem como a deserção pelo pagamento de valor inferior ao devido, mostrando-se desnecessária a intimação posterior.

“A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. (N.U 1031050- 28.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)”

“A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar ser desnecessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo sem resolução do mérito quando não realizada a complementação do preparo prevista no art. 290 do CPC/2015, para o qual foi regularmente instada a efetuar. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.063333-8/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2018, publicação da súmula em 01/08/2018)". (TJMT, 1ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1013172- 71.2021.8.11.0002, Sebastião Barbosa Farias, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com esses apontamentos, ao contrário do alegado, de acordo com o julgado que deu azo à formação da ementa do apelo, houve a devida intimação para complementação, todavia não foi complementado o preparo.

Vejamos um trecho do voto:

“(...)
Efetivamente, o apelo deve ser considerado deserto.

É que houve perante o Juízo “a quo” impugnação ao valor da causa, pois o proveito econômico perseguido diz respeito ao bem móvel litigioso – veículo MASERATI GRAN TURISMO - placa AGT5565 - Renavam 00117973963, cujo valor foi atribuído, mediante sugestão de avaliação, pelo próprio Autor/Apelante, em R$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reis). E, ainda assim, atribuiu ele o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais).

Verifica-se que a impugnação foi acatada, pois o Magistrado singular DETERMINOU a correção do valor da causa, e o devido complemento das custas inerentes ao feito.

Tendo em vista que o recurso não se insurge quanto à retificação do valor da causa; que não foi retificado o valor, e que não houve recolhimento das custas processuais complementares, e sim recolhimento de taxa em valor diminuído, mostra-se imperiosa a decretação da deserção, registrando-se a desnecessidade de intimação.

A propósito:

“APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DAS CUSTAS INICIAIS – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PROCESSO EXTINTO COM BASE NO ART. 485, I, DO CPC – CONCLUSÃO SENTENCIAL CORRETA – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO APRESENTADO INTEMPESTIVAMENTE – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A ausência de recolhimento das custas judiciais quando devidamente intimado é caso de preclusão temporal e resulta na extinção do feito pelo cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/2015 (NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, publicado no DJE 02/03/2018)

(N.U 1032635-81.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 22/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUSTAS PAGAS APENAS SOBRE O VALOR DA QUAL SE BUSCA O RECEBIMENTO - PARTE INTIMADA PARA REGULARIZAR O RECOLHIMENTO SOBRE A QUANTIA PLEITEADA PARA A REPARAÇÃO - DESCUMPRIMENTO - DESERÇÃO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - RECURSO NÃO PROVIDO. O valor da causa constará da petição inicial e será, na Ação Indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o quantum pretendido (art. 292, V, do CPC/2015), e a sua não retificação, com o consequente não recolhimento das custas sobre o montante correto, configura deserção, que leva à extinção do feito sem julgamento de mérito. (N.U 0001541-89.2014.8.11.0036, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)”.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INICIAL INDEFERIDA – FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA- EMENDA DA INICIAL - COMPLEMENTAR CUSTAS – ART. 290 CPC/2015 - INÉRCIA – EXTINÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. (N.U 1031050- 28.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)” “A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar ser desnecessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo sem resolução do mérito quando não realizada a complementação do preparo prevista no art. 290 do CPC/2015, para o qual foi regularmente instada a efetuar. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.063333-8/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2018, publicação da súmula em 01/08/2018)". (TJMT, 1ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1013172- 71.2021.8.11.0002, Sebastião Bar- bosa de Farias, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)”.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do apelo”.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022